Tribunal: TCU
Processo: 023.127/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10053/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.127/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Djalma Rodrigues Brunette (XXX.002.917-XX); Edina Nunes de Rezende (XXX.621.987-XX); Ernesto Batista Bento (XXX.077.907-XX); Francisco Carlos Ribeiro da Silva (XXX.854.977-XX); Jeremias Dias da Silva (XXX.727.407-XX); Luiz Carlos Martins Gaspar (XXX.178.197-XX); Nilda Nunes de Rezende Silva (XXX.537.757-XX); Osmar Garcia de Sa (XXX.788.827-XX); Osvaldina Francisco Figueiredo (XXX.480.207-XX); Rose Mary Braz Quintano (XXX.138.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.